Tribunal: TJMT
Processo: 1027492-87.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027492-87.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO SILAS DA SILVA - CPF: 432.415.811-87 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em recurso inominado, mantendo a improcedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, relacionada a contrato de cartão de crédito.

O acórdão embargado reconheceu a regularidade da contratação e da cobrança, com base em faturas detalhadas, histórico de utilização, existência de cartão adicional em nome
da cônjuge
, pagamentos parciais e benefício à unidade familiar.

A parte embargante alega contradição, ao argumento de que os documentos apresentados seriam insuficientes para comprovar a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à valoração das provas relativas à contratação e utilização de cartão de crédito, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

Não há contradição quando o acórdão adota fundamentação coerente e examina o conjunto probatório de forma integrada.

No caso, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, inclusive à luz de enunciado de turma recursal, e concluiu pela existência de relação jurídica com base em múltiplos elementos probatórios convergentes.

A alegação de insuficiência da prova traduz inconformismo com a valoração probatória, o que é incompatível com a via estreita dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por JOÃO SILAS DA SILVA contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que conheceu do agravo interno por ele interposto e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso inominado do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão conteria contradição.

Afirma que a decisão embargada teria aplicado de forma equivocada a Súmula 34 da Turma Recursal, pois, segundo sua compreensão, telas sistêmicas, faturas e
documentos unilateralmente produzidos pela instituição financeira somente poderiam comprovar a relação contratual se acompanhados de provas externas, autônomas e idôneas.

Alega que, no caso concreto, o banco teria apresentado apenas supostos extratos e faturas unilateralmente produzidos, documentos que foram devidamente impugnados desde a origem. Sustenta, nesse ponto, inexistir prova mínima da contratação, do envio, do recebimento ou do desbloqueio do cartão.

Argumenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em raciocínio circular, pois utilizou a suposta utilização do cartão como elemento de corroboração das faturas, quando essa própria utilização seria o fato controvertido e teria sido demonstrada apenas por meio das mesmas faturas impugnadas.

Sustenta também que a menção à existência de cartão adicional em nome de
sua cônjuge
não seria suficiente para afastar a alegação de fraude, pois, se nega ter solicitado o cartão principal, logicamente também nega ter solicitado qualquer cartão adicional.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a suposta contradição, reconhecer a inaplicabilidade da Súmula 34 da Turma Recursal ao caso concreto e, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, restabelecer a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos P
ares,

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, os embargos devem ser rejeitados.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem via adequada para rediscutir a valoração da prova ou obter novo julgamento da causa.

O embargante sustenta que o acórdão seria contraditório ao aplicar a Súmula 34 da Turma Recursal, pois teria reconhecido a validade de faturas e telas sistêmicas sem prova externa idônea. Afirma que os documentos apresentados pelo banco seriam unilaterais, que foram impugnados e que não haveria prova de contratação, envio, recebimento ou desbloqueio do cartão.

A alegação não procede.

O acórdão embargado não afirmou que documentos unilaterais, isoladamente considerados, seriam sempre suficientes para comprovar a contratação. Ao contrário, a decisão partiu da análise do conjunto probatório e concluiu que, no caso concreto, as faturas detalhadas estavam acompanhadas de elementos que lhes conferiam força probatória.

Foram expressamente considerados o histórico de utilização do cartão, a existência de cartão adicional em nome
da cônjuge
do embargante, os pagamentos parciais e o benefício atribuído à unidade familiar. A partir desses elementos, o colegiado concluiu que a tese de fraude ou desconhecimento da contratação não se mostrava verossímil.

Assim, não há incompatibilidade lógica entre a aplicação da Súmula 34 e a conclusão adotada. O acórdão entendeu que a exigência de corroboração estava satisfeita. O embargante, em verdade, discorda da suficiência desses elementos, especialmente porque sustenta que a utilização do cartão teria sido demonstrada pelas próprias faturas impugnadas. Essa insurgência, contudo, dirige-se ao mérito da valoração probatória, e não a vício interno do julgado.

Também não há omissão quanto à ausência de contrato assinado, comprovante de envio, recebimento ou desbloqueio do cartão. O acórdão examinou a questão e concluiu que a ausência do instrumento físico não afastava, por si só, a existência da relação jurídica, diante dos demais elementos probatórios analisados. O julgador não está obrigado a acolher a tese da parte nem a rebater cada argumento de modo isolado, bastando enfrentar as questões relevantes para o julgamento.

Quanto ao argumento de raciocínio circular, igualmente não se verifica contradição embargável. O acórdão não se limitou a afirmar que “há fatura porque há fatura”. A decisão valorou um encadeamento de circunstâncias: uso recorrente, cartão
adicional, pagamentos parciais e histórico de transações. A discordância do embargante sobre a autonomia ou a suficiência desses dados não torna o julgado contraditório.

Também foi enfrentada a questão do cartão adicional em nome
da cônjuge
. O acórdão considerou que tal circunstância enfraquecia a alegação de fraude, por ser pouco plausível que terceiro fraudador solicitasse cartão adicional em nome da esposa do titular e realizasse compras ordinárias. O embargante pode discordar dessa inferência, mas ela é compreensível e coerente com a linha argumentativa adotada.

Portanto, o acórdão possui fundamentação clara, coerente e suficiente. A pretensão deduzida nos embargos tem nítido caráter infringente, pois busca a reavaliação da prova e a alteração do resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026